Tribunal: TJES
Processo: 0001777-04.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DANO MORAL E
VALOR DAS DUPLICATAS DECLARADAS NULAS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.
Conforme previsão do art. 85, § 2º, incisos I a I do CPC,

o
s honorários
advocatícios,
serão fixados
tendo como
base de cálculo a ser utilizada,
mediante análise dos parâmetros
: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido; iii) valor da causa.
Na realidade, em uma interpretação sistemática, não deve o julgador ficar estancado na ordem sugerida pelo
mencionado artigo do Código de Processo Civil.
2.

Na realidade,

a interpretaç
ão
que ressoa deve considerar a totalidade dos pedidos formulados na demanda que, no presente caso, envolve-se em pedido declaratório e condenatório.
3.

Desat forma
, não
parece justo apenas rem
u
nerar o advogado em relação ao pedido condenatório, desconsiderando o proveito econômico obtido pela demanda, como se valesse menos que a condenação alcançada pelo
reconhecimento do pedido de indenização por dano morais
.
4.

Sobretudo porque a declaração de nulidade das duplicatas impôs ao cliente do
causídico um êxito muito maior que simplesmente pela condenação de inde
ni
zação por danos morais, pois a parte deixou de arcar com o valor estampado naqueles títulos de crédito.
5.

P
ortanto,

o presente recurso merece provimento, posto que
da forma como estabelecida a base de cálculo dos honorários de sucumbência –
valor da condenação
–

desconsidera o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade d
as dup
l
icatas que acompanham a inicial.
6.
Notadamente porque i
negavelmente
está
configurada
a vantagem obtida com o acolhimento do referido pedido, deve
ndo, portanto,
fazer parte da base de cálculo
dos honorários
,
porque
dentro do âmbito da gradação trazida pelo art. 85, § 2º do CPC.
7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001777-04.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0001777-04.2009.8.08.0035

Apelante:
D
rift Comércio de Alimentos S/A

Apelado
:

Banco do Estado do Espírito Santo e outro

Relator:
Desembargador
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
10
.
0
6
.202
4
a 14.06.2024
.

VOTO VISTA

(
Divergir
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação cível em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara Cível de
Vila Velha
/ES, que,
nos autos da ação
declaratória de nulidade de título cumulada com danos morais,
julgou
procedente o pedido
inicial para declarar inexistente a dívida representada pelas duplicatas elencadas às fl. 17, bem como condenar o apelado SOMMELIER DISTRIBUIDORA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Por via de consequência, condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

O recurso de apelação se volta contra a partícula final do dispositivo sentencial, no tocante a base de cálculo dos honorários advocatícios que no seu entender deve recair sobre o proveito econômico obtido.

No
início de
julgamento da apelação,
o
eminente Desembargador
Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca
, em síntese,
NEGOU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após ouvir atentamente o aludido voto,
entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa
. Explico.

Para dirimir a presente questão, entendo necessário transcrever o artigo 85, §
2
º, incisos I
a

IV
do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I
- o grau de zelo do profissional;
II
- o lugar de prestação do serviço;
III
- a natureza e a importância da causa;
IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim
, os honorários serão fixados
tendo como
base de cálculo a ser utilizada,
mediante análise dos parâmetros
: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido; iii) valor da causa.
Na realidade, em uma interpretação sistemática, não deve o julgador ficar estancado na ordem sugerida pelo
mencionado artigo do Código de Processo Civil.

Na realidade,
a interpretaç
ão
que ressoa deve considerar a totalidade dos pedidos formulados na demanda que, no presente caso, envolve-se em pedido declaratório e condenatório.

Em minha visão, não
parece justo apenas remunerar o advogado em relação ao pedido condenatório, desconsiderando o proveito econômico obtido pela demanda, como se valesse menos que a condenação alcançada pelo
reconhecimento do pedido de indenização por dano morais
.

Sobretudo porque a declaração de nulidade das duplicatas impôs ao cliente do
causídico um êxito muito maior que simplesmente pela condenação de indenização por danos morais, pois a parte deixou de arcar com o valor estampado naqueles títulos de crédito.

Este entendimento, inclusive encontra amparo em julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
[...] a prescrição do art. 85, §2º do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado. 4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial.
REsp n. 1.847.860/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

Destaco, portanto, que o presente recurso merece provimento, posto que da forma como estabelecida a base de cálculo dos honorários de sucumbência –
valor da condenação
– desconsidera o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade d
as duplicatas que acompanham a inicial.

Notadamente porque inegavelmente está configurada a vantagem obtida com o acolhimento do referido pedido, devendo, portanto, fazer parte da base de cálculo dos honorários, porque dentro do âmbito da gradação trazida pelo art. 85, § 2º
1
do CPC.

Por fim, em
relação ao pedido
sanação do
erro material na publicação da sentença,
verifico que não merece alteração porque a sentença constou o valor referente a indenização por danos morais de forma escorreita.

Diante do ex
posto,
s
ob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO

do eminente relator com a devida vênia para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, reformando
em parte a

sentença
,
no sentido de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para proveito econômico obti
d
o –
valor dos danos morais (R$ 10.000,00 – dez
mil reais
) e o valor das duplicatas
-
devidamente atualizadas, sendo os danos morais da citação pela SELIC e o valor das duplicatas pelo INPC/IBGE desde suas emissões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

1
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientado pel
o

eminente
Relator
Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca
“trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A contra sentença de fls. 219/221, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ‘Ação Declaratória de Nulidade de Título cumulada com Danos Morais’ ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e SOMMELIER DISTRIBUIDORA LTDA.”

O

eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de
negar
provimento ao recurso
mantendo a fixação da verba honorária
feita
pelo douto Juiz da causa fundamentada no valor da condenação, no que foi acompanhado pela ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões.

O
culto
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência “para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, no sentido de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para proveito econômico obtido – valor dos danos morais (R$ 10.000,00 – dez mil reais) e o valor das duplicatas - devidamente atualizadas, sendo os danos morais da citação pela SELIC e o valor das duplicatas pelo INPC/IBGE desde suas emissões”,
no que foi acompanhado pelo voto proferido pel
a
ínclit
a
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
.

Com a devida vênia que merece
m

o
eminente
relator
Juiz
de Direito c
onvocado Leonardo Alvarenga da Fonseca e a culta
Desembargadora
Janete Vargas Simões
, tenho que
o
recurso deve
ser provido
parcialmente
.

I
sto porque “
Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra”,
ou seja, “
havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.” (
STJ,
REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
5-3-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 7-3-2024.)

Este entendimento
alinha-se
também
com o seguinte venerando precedente
deste egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
[...]
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ACRESCIDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[...]
5) O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. No caso vertente, porém, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para desconstituir as faturas referentes ao período de janeiro/2013 a setembro/2016, com a emissão de novas, tomando como base a média dos últimos 12 meses, bem como condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescido de juros e correção a partir deste comando judicial. 6) Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda. Desta feita, diante do caráter da sentença, tendo o autor sagrado vencedor em ambos os pedidos, de caráter declaratório e condenatório -, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).
[...]
(
Apelação cível n.
0026346-53.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
data da publicação:
19-02-2024)

Posto isso, pedindo vênia
ao

eminente
relator
Juiz
de Direito c
onvocado Leonardo Alvarenga da Fonseca e à culta Desembargadora Janete Vargas Simões, acompanho a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001777-04.2009.8.08.0035

APELANTE:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SOMMELIER DISTRIBUIDORA LTDA

RELATORA
: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
contra sentença de fls. 219/221, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Título cumulada com Danos Morais” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
SOMMELIER DISTRIBUIDORA LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 8060290), a apelante alega, em síntese, que a base de cálculo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais levou em consideração apenas o valor da condenação a título de danos morais, o qual representa somente um desdobramento do pedido declaratório.

Defende que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido que, no caso dos autos, corresponde ao valor dos títulos que foram declarados inexigíveis.

Sustenta que houve equívoco na intimação, fazendo constar o valor numérico na condenação de R$10.000,00, mas, foi escrito o valor de R$3.000,00 por extenso, pelo que deve ser sanado o erro material.

Contrarrazões no id. 8060294 de
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
, por meio de Curador Especial, pela manutenção da sentença.

Adiante (id. 8060295),
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões e requereu seja negado provimento ao recurso.

Muito bem. Sem delongas, entendo que não merece acato a irresignação da apelante.

Verifica-se que a apelante ingressou com a demanda com pedido declaratório de nulidade de duplicatas protestadas no Cartório do Registro de Protesto de Títulos da 1ª Zona de Vila Velha, cumulado com indenização por danos morais, pedido final que foi acolhido pelo juízo de origem.

Em observância ao princípio da sucumbência, o juízo
a quo
condenou a parte apelada a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação, levando em consideração a condenação aos danos morais arbitrados (R$ 10.000,00).

É cediço que a 2ª Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (Tema 1.076), consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento:

(i) em primeiro lugar, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(ii) em segundo lugar, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);

(iii) em terceiro lugar, sendo ínfimos os valores do critério antecedente, deverá haver o arbitramento por equidade (art. 85, §8º).

No caso vertente, a sentença possui dupla natureza por acolher pretensão declaratória, o que poderia ensejar no enquadramento da hipótese de base de cálculo de proveito econômico obtido; e outra de natureza condenatória, aplicando-se ao caso o valor da condenação.

Ocorre que, em atenção à regra estabelecida pela Corte Superior, é imperioso observar a regra da condenação, por ser precedente ao critério do proveito econômico obtido. Sobre a hipótese, o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são subsequentes e tratam-se de ordem decrescente de preferência de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.
2. Se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria. 3.
Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005383-06.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 07/06/2023)

Nesses termos, agiu acertadamente o juiz singular no arbitramento da verba honorária, pois baseado no valor da condenação, nos termos da gradação fixada pela Corte Superior.

Não desconheço recente entendimento da Terceira Turma da Corte da Cidadania, que entendeu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024), porém, trata-se de julgamento isolado que possui força vinculante (CPC, art. 927), não sendo possível a aplicação deste em detrimento do Tema 1.076.

Quanto ao alegado erro material na intimação, registro que na sentença consta expressamente de forma numérica e por extenso o valor da indenização por danos morais, tendo ocorrido um mero equívoco apenas no ato da publicação para intimação, o que não prejudica o conteúdo do comando sentencial.

Assim, inexistindo qualquer irresignação sobre eventual nulidade de intimação, mas mera pretensão de correção do erro material na publicação realizada pela Secretaria do juízo, mostra-se descabida a pretensão da apelante na mera correção de um ato cartorário, notadamente porque os demais elementos constantes na publicação permitam identificar a conclusão do julgador.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração de honorários no presente caso.

É como voto.
Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
VOTO VISTA

(Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pela Drift Comércio de Alimentos SA contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de título cumulada com danos morais, julgou procedente o pleito da apelante para declarar inexistente a dívida representada pelas duplicatas anexadas, bem como condenar a empresa Sommelier Distribuidora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Consequentemente, condenou a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Cinge-se o presente recurso a análise do pedido de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios, que no entender da recorrente deve recair sobre todo o proveito econômico obtido e que envolve pedido declaratório, e não apenas acerca da condenação na indenização por danos morais.

Iniciado o presente julgamento virtual, o eminente
Desembargador Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca

negou provimento
ao recurso,
mantendo a condenação da empresa apelada no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, no que foi acompanhado pela e.
Desª Janete Vargas Simões
.

Em seguida, o í.
Des. Ewerton Schwab Pinto
inaugurou divergência para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, no sentido de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para proveito econômico obtido –
valor dos danos morais (R$ 10.000,00 – dez
mil reais
) e o valor das duplicatas
- devidamente atualizadas, sendo os danos morais da citação pela SELIC e o valor das duplicatas pelo INPC/IBGE desde suas emissões.

No caso concreto, a sentença possui natureza jurídica
mista
, por ter julgado procedentes os pedidos declaratório e condenatório, de modo que a verba honorária deve ser fixada em razão de cada pedido, e não desconsiderando o pleito declaratório igualmente acolhido.

Em assim sendo, proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência de dívida representada por duplicatas e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela parte autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

A fim de ilustrar o posicionamento que estou a adotar, vejamos os seguintes precedentes dos tribunais pátrios:

“(...) 5.
Nas hipóteses de cumulação de pedidos, os honorários devem refletir a extensão do êxito de cada um
, segundo os critérios legalmente estabelecidos. 5.1. No caso,
houve a procedência de pedidos declaratório e condenatório, devendo tanto o valor da condenação como do proveito econômico obtido integrar a base de cálculos dos honorários advocatícios
. 6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recursos da rés desprovidos.” (TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0704068-45.2021.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 02/02/2022, DJe de 15/02/2022).

__________________________________________________________________________________________________________

“(...) 1.
No caso de pedido declaratório de inexigibilidade cumulado com condenatório para reparação de danos morais, a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença deve incidir tanto sobre o valor da condenação em danos morais como do proveito econômico auferido com o pedido declaratório
, pretensões autônomas que devem ser remuneradas de forma independente. 2. Recurso improvido.” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2306963-48.2022.8.26.0000, rel. Des. Ademir Modesto de Souza, julgado em 12/01/2023)

Em julgamento pretérito perante a Quarta Câmara Cível, tive oportunidade de analisar caso concreto com sentença também de natureza mista, no qual o valor atribuído à causa não agregou expressão monetária de todos os pedidos
1
, mas apenas o que pretendia o autor a título de indenização por dano moral, sendo que naquele caso, diversamente deste,
inexistia possibilidade de mensuração da expressão econômica do pedido declaratório
, razão pela qual o colegiado entendeu por correta a fixação do proveito econômico segundo o critério da
equidade
.

Entretanto, na presente hipótese, se faz possível a mensuração da expressão econômica do pedido declaratório de inexistência da dívida, por estar representada pelas duplicatas anexadas, o que conduz à conclusão de que a base de cálculo dos honorários deve ser a somatória dos pedidos.

Quanto ao alegado erro material, na sentença consta expressamente de forma numérica e por extenso o valor correto da indenização por danos morais.

Pelo exposto, rogando vênias ao entendimento do eminente relator,
acompanho o voto de divergência
proferido pelo eminente
Des. Ewerton Schwab Pinto
para
dar parcial provimento

ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, no sentido de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o proveito econômico obtido pela parte, cuja base de cálculo deve ser a soma das pretensões acolhidas atualizadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________

1
“(...) 2. O valor da causa deve equivaler, em princípio,
ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda
,
ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
(...)”.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.981.180/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/09/2022, DJe de 28/09/2022)